Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDISPONIBILIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título executivo extrajudicial que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada. O magistrado fundamentou que no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC); bem como que a decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito.
2. O Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituído pelo Provimento CNJ 39/2014, “se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. (...) Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.
3. Trata-se de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, impedir a dilapidação do patrimônio do devedor; além de também possibilitar o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários. Tais características a tornam muito útil à satisfação do crédito.
4. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.
5. Considerando infrutíferas as medidas adotadas pelo credor em busca de seu crédito, inclusive tendo realizado consulta junto ao BacenJud e RenaJud, defere-se o pedido de inclusão de indisponibilidade do devedor junto ao CNIB.
6. Jurisprudência: “As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. (...).” (07226255420198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2020).
7. Recurso provido.